Tribunal: TJBA
Processo: 8007610-43.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007610-43.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CONCEICAO GUEDES

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DESFALQUES E AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna, a qual julgou extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição decenal da pretensão indenizatória fundada em supostos desfalques e ausência de aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP, cujo saque integral ocorreu em 06.12.1993, por ocasião da aposentadoria do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e incompetência da Justiça Estadual; (ii) estabelecer se o termo inicial do prazo prescricional decenal, nas ações relativas a desfalques em conta PASEP, corresponde à data do saque integral ou à data em que o titular obteve microfilmagem detalhada da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, e o banco não apresenta prova idônea capaz de infirmar a condição econômica demonstrada pelo autor.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a alegação de incompetência da Justiça Estadual, porque o STJ, no Tema 1.150, fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da instituição financeira para responder por falhas na prestação do serviço relativas a contas do PASEP, o que atrai a competência da Justiça Comum Estadual.

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às pretensões de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

Interpreta-se a teoria da actio nata, à luz do Tema 1.387 do STJ, no sentido de que o saque integral do saldo da conta individualizada configura marco objetivo e inequívoco da ciência da suposta lesão, iniciando o prazo prescricional.

Rejeita-se a tese de que a ciência somente se aperfeiçoa com a obtenção de microfilmagem detalhada décadas após o saque, pois admitir tal entendimento permitiria ao titular eleger unilateralmente o termo inicial da prescrição, em afronta à segurança jurídica.

Reconhece-se que, realizado o saque em 06.12.1993, o prazo prescricional encerrou-se em 06.12.2003, sendo a ação ajuizada apenas em 20.08.2025, quando já consumada a prescrição.

Considera-se prejudicada a análise das demais matérias de mérito diante do reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a desfalques e ausência de rendimentos em contas vinculadas ao PASEP.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

O saque integral do saldo da conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional, por configurar ciência inequívoca da suposta lesão.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 85, § 11, 931, 937, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Tema 1.150 (recursos repetitivos); STJ, REsp nº 2.214.864 e REsp nº 2.214.879, Tema 1.387 (recursos repetitivos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8007610-43.2025.8.05.0113,
em que figuram como Agravante
JOSE CONCEICAO GUEDES e
Agravado o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA